Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727917-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48903674) interposto por CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação por arbitramento proposta pela agravante em desfavor do EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, reconheceu a inexistência de parte ilíquida na condenação, vez que já houve compensação suficiente para quitação integral da dívida existente. Eis o teor da decisão agravada (ID 159125138 do processo de origem): “1. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento promovido por CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE em face de EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, partes devidamente qualificadas. 2. A parte autora requer que se apure o valor condenatório da sentença, o qual, supostamente, seria zero, em razão das compensações realizadas nos autos. Defendendo, ainda, a inexistência de honorários de sucumbência devidos (ID no 149909007). 3. Por sua vez, a parte ré se insurge quanto ao requerimento de declaração de “liquidação zero” e defende o cabimento de pagamento de honorários advocatícios (ID no 154240507). 4. É o breve relatório. Decido. 5. Como é cediço, a liquidação de sentença se define como sendo a operação consistente na fixação do objeto da condenação, na sua determinação. Por ela se determina o valor, ou quantidade, ou a espécie da obrigação, isto é, o que ou quanto deve o vencido. 6. Ademais, torna-se oportuno salientar que a liquidação se processa nos limites estabelecidos no título executivo judicial, uma vez que não é ela que constitui o título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim sendo, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme literalidade do art. 509, §4o do CPC. 7. Fixadas tais premissas, a sentença a ser liquidada fixou a seguinte condenação: “...condenar a parte requerida a efetuar o repasse de valores devidos referentes à Conta de Desenvolvimento Energético, a serem auferidos em liquidação de sentença, autorizada a compensação administrativa entre os créditos e débitos decorrentes da conta “CDE”, corrigidos monetariamente conforme o índice INPC desde a data das edições das Resoluções Homologatórias da ANEEL, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. [...] Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 20, §3o), fixo em 10% da condenação. (ID no 149909026)”. 8. Da atenta análise dos autos, verifico que restou incontroverso, porque sem divergência na manifestação das partes, que não existem valores pendentes de repasse ou compensação. 9. A dívida que a ré na fase de conhecimento e autora nesta liquidação detinha antes do ajuizamento da ação já foi integralmente compensada, o que não é impugnado. 10. Verifico, inclusive, que a própria parte ré na fase de liquidação utilizou os cálculos apresentados pela parte autora para indicar os valores que entende devidos a título de honorários de sucumbência, conforme se extrai do parecer contábil de ID no 154240521. 11. De mais a mais, devidamente intimado para esclarecer o pedido de prova pericial, a requerida informou a desnecessidade de produção da referida prova e consignou que o “crédito da CEPISA/Equatorial Piauí é incontroverso” (ID no 158344952). 12. Diante disso, a controvérsia instaurada pelas partes se limita, em verdade, na definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência. 13. A meu sentir, essa questão dos honorários escapa até mesmo ao objeto da atual fase processual, pois a liquidação de sentença, vale novamente enfatizar, visa apurar os valores ilíquidos objeto de condenação. E, na espécie, definir se os honorários são devidos em virtude apenas do que foi repassado ou se abrange as compensações não é verdadeira apuração. 14. Conforme já salientado, não há mais valores a serem repassados ou compensados pela CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE à EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., de forma que com razão a liquidante quando sustenta que o resultado da presente liquidação é zero, ao menos no que diz respeito a obrigação principal (repassar/autorizar compensação). 15. Diante de todo o exposto, DECLARO que o valor da obrigação principal corresponde a zero, em virtude da compensação administrativa integral dos valores que a ré na fase de conhecimento devia, inexistindo valores pendentes de repasse/compensação. 16. Ressalto que, no tocante à fixação de honorários para a fase de liquidação, estes somente serão estipulados acaso haja litigiosidade, a qual, até o momento, não se apresenta, motivo pelo qual deixo de fixá-los. 17. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR DAS PERDAS E DANOS. ESTABELECIMENTO DE VALOR JUSTO E EQUÂNIME. MINORAÇÃO DO ESTABELECIDO NA DECISÃO A QUO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA LITIGIOSIDADE DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese os argumentos ventilados no presente agravo, em relação ao que já foi julgado e refutado na sentença, e ainda em observância à coisa julgada material, é vedado a rediscussão da matéria de mérito na fase de liquidação de sentença. 2. O valor apurado na liquidação de sentença, diz respeito aos supostos lucros cessantes/prejuízo que o agravado deixou de perceber por certo período de tempo, que a meu ver, é totalmente diverso do que a construção de um programa para jogos on line. Outrossim, embora os agravantes não tenham, inicialmente, concordado com o valor requerido pelo agravado a fls. 120/131, vejo ser este o valor menos gravoso e mais justo a ser aplicado ao presente caso, até porque é o que condiz com a realidade dos autos. 3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo litigiosidade na liquidação de sentença, é possível a fixação de honorários e tendo em vista a contenda da presente liquidação, que inclusive ensejou no presente recurso de agravo, correta a decisão que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, observado o §2o do art. 85 do CPC. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão n.993464, 20160020443035AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 177/180) 18. Em que pese a controvérsia acerca da correta interpretação da base de cálculo dos honorários de sucumbência não ser matéria atinente a liquidação de sentença[i], isto é, apuração de valores, até porque é verba arbitrada em percentual da obrigação principal, dispensando cálculos adicionais, considerando o princípio da instrumentalidade das formas e que já houve amplo contraditório na presente fase, passo a analisar a questão, em homenagem a economia processual. 19. A parte autora defende que os valores compensados não constituem base de cálculos dos honorários de sucumbência. Por sua vez, resiste a parte ré. 20. Em que pese o esforço argumentativo da parte autora/liquidante, a inexistência de valores a serem repassados não é hábil a fundamentar a tese de ausência de honorários de sucumbência devidos. 21. Isto porque, conforme bem salientado no acórdão de ID no 149909028: “o pedido autoral foi julgado totalmente procedente, sendo certo que, a autorização contida na sentença para a compensação dos aludidos valores não implica em sucumbência recíproca, mas sim na total procedência do pedido subsidiário feito pela autora.” 22. Ademais, no citado acórdão houve a definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência, senão vejamos: A r. sentença, portanto, adota como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da condenação, o primeiro dos referenciais enumerados pelo §2o do artigo 85 do CPC/2015, que equivale à soma aferida em liquidação de sentença, das quantias efetivamente repassadas pela ré/apelante à autora/apelada, referente à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, montante que representa também o proveito econômico da demanda. (ID no 149909028, pág. 21; Grifo nosso) 23. Conforme se depreende do trecho transcrito, a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor da condenação e também correspondente ao proveito econômico da demanda, consistente na soma das quantias que deveriam efetivamente ser repassadas, referente à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 24. Ora, se os valores não foram objeto de repasse, mas sim compensação administrativa, não há qualquer prejuízo à verba arbitrada, pois o conteúdo econômico é o mesmo. 25. Não há dúvidas, nesse aspecto, que plenamente aplicável à hipótese os princípios da causalidade e da sucumbência, pois a ré na fase de conhecimento deu causa à instauração da ação por possuir dívida pendente com a distribuidora de energia. 26. Essa pretensão resistida, relativa a uma dívida pendente entre as partes, somente foi quitada mediante as compensações autorizadas por decisão judicial, restando inequívoca que a forma de quitação, se por repasse ou compensação é indiferente, até porque ambas traduzem, na espécie, o mesmo proveito econômico. 27. Ressalte-se, mais uma vez, que conforme fundamentação supra, não há mais parte ilíquida na condenação, pois já apurado o montante total compensado e que foi suficiente para quitação integral da dívida existente, matéria sem controvérsia. 28. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte ré EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para, caso queira, propor o cumprimento de sentença da verba honorária devida, incidente sobre o montante compensado necessário para quitar a dívida entre as partes.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não são devidos honorários advocatícios, visto que os valores já foram compensados. Alega que tanto para a sentença proferida na origem como para o acórdão, que é a decisão liquidanda, o valor da condenação para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, equivalente ao proveito econômico da demanda, corresponderia à soma das quantias efetivamente repassadas à agravada. Assevera que ao ser proferido o acórdão, já se tinha ciência de que o crédito pleiteado pela recorrida era objeto de compensação. Busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de que caso seja admitido o início do cumprimento para recebimento dos honorários discutidos, acarretará significativo impacto nas contas do fundo CDE- fundo de natureza pública, em detrimento dos contribuintes. É o relato do essencial. Segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Ademais, vê-se no ID 165355595 dos autos de referência que o ilustre Juiz, ao tomar conhecimento do presente recurso, manteve a decisão combatida e determinou a suspensão da marcha procedimental até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador